Tribunal: TJSP
Processo: 2133702-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Obras Públicas
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória c/c obrigação de fazer – Inconformismo diante de decisão que deferiu tutela de urgência, voltada a determinar o imediato ingresso da autora em faixa de domínio de ferrovia, sob responsabilidade da concessionária ré, para obras de implantação de retorno operacional - Impasse existente entre as partes que está fundado essencialmente em aspectos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória c/c obrigação de fazer – Inconformismo diante de decisão que deferiu tutela de urgência, voltada a determinar o imediato ingresso da autora em faixa de domínio de ferrovia, sob responsabilidade da concessionária ré, para obras de implantação de retorno operacional - Impasse existente entre as partes que está fundado essencialmente em aspectos econômico-financeiros atinentes ao Termo de Permissão de Uso – Por outro lado, paralisação das obras do "Projeto Binário II", sem qualquer previsão de solução do litígio, que viola interesse público primário, com prejuízo a todos os usuários do sistema Anchieta-Imigrantes, moradores de Santos e São Vicente, bem como o acesso rodoviário ao maior complexo portuário da América Latina – Negociações entre as partes - que inclusive motivaram o ajuizamento da presente demanda – estão impedindo, de forma imoderada, a continuidade de obra de suma importância - Presença dos requisitos ensejadores da medida – Decisão mantida.

Recurso desprovido.